Tribunal: CARF
Processo: 10980.011462/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011462/2007-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.452 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
MAXIMO PORRES MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 39/50 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte, o lançamento
referente ao exercício 2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física — IRPF, fls. 12 a 17, referente ao ano-calendário de 2002, que apurou R$
20.701,56 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em razão de:
- glosa de R$ 30.838,87 de despesa médica, porque o contribuinte não atendeu à
intimação para apresentar comprovantes;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011462/2007-02
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011462/2007-02

- glosa de R$ 12.220,88 de IRRF, que foi alterado de R$ 13.179,99 para os R$ 959,11
que constavam na DIRF da fonte pagadora PRODEC Consultoria para Decisão
Sociedade Civil Ltda.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento por via postal, em 21/08/2007 — fl. 37, o contribuinte
apresentou, em 20/09/2007, a impugnação de fls. 01 a 11, acompanhada dos
documentos de fls. 12 a 30, acatada como tempestiva pelo órgão de origem — fl. 37.
Alega que, em decorrência da reclamatória trabalhista RT n° 25023/1993, movida
contra a empresa Empo Empresa Curitibano Saneamento Construção Civil Ltda.,
recebeu crédito trabalhista com dedução de IRRF, cujo recolhimento de R$ 12.292,12
estaria comprovado pela cópia da guia de retirada e do DARF de fls. 19 e 20. Esse valor
somado ao IRRF reconhecido pelo lançamento totalizaria R$ 13.475,25, valor inclusive
superior aos R$ 13.179,99 cuja compensação foi solicitada em sua DIRPF/2003 — fl.
32.
Em relação aos R$ 30.838,37 declarados como despesas médicas e glosados por falta de
comprovação, afirma que são, em sua maioria, referentes a serviços prestados por
profissionais liberais, de difícil localização em razão do "considerável decurso de tempo
de 2002 para o ano de 2007".
Aduz estar apresentando o comprovante de pagamento de R$ 4.404,91 à Unimed e de
R$ 420,00 a Mônica Kobayashi Sanches, totalizando R$ 4.824,91.
Protesta pela juntada posterior dos demais documentos.
Insurge-se contra a aplicação da multa de ofício com o percentual de 75%, que
considera confiscatória e inconstitucional, apoiando sua alegação em doutrina e
jurisprudência.
Afirma ser ilegal e inconstitucional a cobrança de juros com a utilização da Taxa Selic.
Suscita ser desnecessária a apresentação da DIRF e que não poderia ser apenado por ato
que não é de sua responsabilidade.
Apresenta cálculo à fl. 29 onde apura R$ 12.159,50 de diferença entre o saldo do
imposto a pagar no ajuste do ano-calendário de 2003 e o já pago por ocasião da
apresentação da respectiva declaração de ajuste.
Finaliza solicitando o deferimento do cálculo efetuado à fl. 29, a exclusão da multa de
75% e dos juros moratórios com base na Taxa Selic, o parcelamento do imposto
apurado com a isenção das penalidades e a apresentação posterior de documentos
eventualmente necessários.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 39/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011462/2007-02

Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
expressamente concorda.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não se podendo decidir, em âmbito
administrativo, pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir
a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CONDIÇÕES.
As despesas médicas pagas pelo contribuinte, relativas ao seu próprio tratamento ou de
seus dependentes, são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, desde que
devidamente comprovadas.
IRRF. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O IRRF comprovadamente retido sobre rendimentos tributados no ajuste anual é
compensável com o imposto devido apurado.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Segundo expressa previsão legal, com força vinculante sobre a autoridade lançadora, a
multa de ofício de 75% deve ser aplicada quando verificada a falta de recolhimento de
imposto de renda, em razão do descumprimento da legislação tributária.
JUROS DE MORA.TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic no cálculo dos juros de mora é compulsória, por está expressa
na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Tendo em vista a manutenção da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora com a
utilização da taxa Selic, também fica mantida a cobrança da multa e dos juros de mora
sobre a totalidade do imposto suplementar mantido, R$ 7.933,15.
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011462/2007-02

Pelo exposto, voto no sentido de considerar como não impugnado o imposto
suplementar de R$ 7.082,60 e parcialmente procedente a parte impugnada do
lançamento, mantendo a cobrança de R$ 850,55 de imposto suplementar impugnado, da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora com utilização da taxa Selic incidentes
sobre a totalidade do imposto suplementar mantido de R$ 7.933,15.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 63/76 em que requereu, em apertada síntese: a) julgamento conjunto dos
presentes autos de forma conjunta com o 14486.0001104/2010-01; b) equívoco de interpretação
na impugnação, pois o valor de R$ 12.159,50, se referia a diferença de imposto devido e pago
anteriormente; c) restituir ao contribuinte o valor de R$ 639,29, conforme planilha apresentada
com o recurso (fl. 103), excluindo-se os juros de mora; d) multa confiscatória e e) ilegalidade da
taxa SELIC
É o relatório do necessário.
Voto
Conforme se verifica dos autos, entre outras questões, aparentemente, há
questionamento que tangencia a incidência imposto sobre juros compensatórios, demanda que se
encontra com tramitação suspensa por determinação do STF (Tema 808, RE 855.091).
Entretanto, faltam documentos e provas que deveriam ter sido trazidas pelo
contribuinte, para que fosse possível a este colegiado se manifestar se, dentre as matérias objeto
dos presentes autos, de fato está discutindo a incidência do imposto sobre juros compensatórios.
Conclusão
Sendo assim, os presentes autos devem ser convertidos em diligência para que a
unidade intime o contribuinte para que traga aos autos as informações e documentos extraídos
dos autos do processo judicial em que foram feitos os pagamentos, que demonstrem claramente
se há a incidência de imposto sobre juros compensatórios, sob pena de os presentes autos serem
julgados como carente de provas quanto a esta discussão.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital